Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727295-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E S P A C H O Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 13629828, aditada no ID 13663048, na qual a agravante (AZENATE FLORENTINA FERREIRA) requesta a reconsideração da decisão monocrática de não conhecimento do recurso interposto (ID 13375015), proferida pelo então relator, Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, em 19 de dezembro de 2019, e que lhe seja concedido o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento do feito na origem, obstando os efeitos da decisão agravada. Não vislumbro, contudo, motivo para alterar o entendimento anteriormente lançado por s. Exa., de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual fora constatada a inabilidade formal ao trânsito do agravo de instrumento interposto no ID 13186993, mesmo após oportunizado pelo despacho de ID 13249675 a regularização do recurso, sob pena de não conhecimento. Com efeito, não havendo fato novo ou mudança significativa na situação jurídico-processual posta à colação, bem assim restando expressamente previstos na norma processual os requisitos para a instrução do recurso de agravo de instrumento aplicáveis à espécie (art. 1.017, I, do CPC), e desperdiçada a oportunidade ofertada para a devida regularização do instrumento, mantenho incólume o entendimento explicitado e fundamentado na decisão unipessoal de ID 13375015, que lhe negou seguimento. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe. Brasilia, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator